Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008485-91.2020.811.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
PACIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAIS PACHECO
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALESSANDRA DE JESUS MORAIS PACHECO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.
Assevera que a paciente foi presa em flagrante, no dia 03/04/2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].
Aduz que a decisão guerreada padece de fundamentação concreta no que tange à garantia da ordem pública, pois a paciente é primária, de bons antecedentes e tem domicílio certo, não indicando “um único fundamento relacionado à condição pessoal da paciente”, que é mãe de 3 [três] filhas menores de idade, que dependem exclusivamente de ALESSANDRA para sobreviver.
Verbera que se trata de crime cometido sem violência, devendo a sua prisão preventiva ser substituída por cautelares diversas, conforme previsto no Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Pede a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja posta em liberdade, e nesta condição responda a ação penal.
Indeferida a liminar no plantão judicial, pugna pela sua reapreciação.
É o breve relato.
DECIDO.
Consta dos autos que, no dia 03/04/2020, a Polícia Militar recebeu informações que em uma determinada casa estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes em Alta Floresta.
Quando a guarnição policial se aproximou do endereço informado, várias pessoas tentaram se evadir do local, ocasião em que foram abordados FERNANDA MARTINS LEITE [18 anos de idade] e seu companheiro, DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO [19 anos], apontados como proprietários do imóvel, além de AMILTON DOS SANTOS RODRIGUES [21 anos] e VITOR RIDEK MARQUES DA SILVA [20 anos].
No local, foram encontradas 9 [nove] porções de maconha, além de muda de planta, que aparentava ser maconha. Questionado, DANIEL disse que teria pego a droga com DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO [21 anos], indicando o endereço dele.
Os policiais deslocaram-se até a residência de DAVI, onde reside com a paciente ALESSANDRA DE JESUS MORAIS PACHECO [34 anos], e lá foram encontradas drogas, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.
Na casa de DAVI e ALESSANDRA foi encontrado um ponto de LSD, que o primeiro informou ter adquirido de MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS [19 anos].
Prosseguindo nas diligências, deslocaram-se até o endereço de MARCOS, onde ele estava com TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA [20 anos], e foi encontrado mais LSD, além de balança de precisão, dinheiro e porções de maconha.
Todos foram conduzidos à delegacia de polícia, sendo que AMILTON e VITOR foram liberados, após prestarem declarações, nas quais informaram ser usuários de droga e que foram até a casa de DANIEL, que também é usuário, para fumar um “braw”.
Interrogada pela autoridade policial, ALESSANDRA respondeu que tem conhecimento que seu companheiro DAVI é usuário de drogas e possuía tais substâncias em casa, para consumo próprio, mas que não sabe “a quantidade nem o tipo, pois não conhece drogas, e que não é usuária”.
DAVI, o companheiro de TAINARA, declarou ser usuário de drogas, mas que não as comercializa. Afirmou, ainda, que sua esposa não é usuária.
Foram juntadas as certidões de nascimento das menores RAYSSA [quinze anos de idade] e ESTEFANY [doze anos], filhas da paciente.
O laudo de apreensão não discriminou quantas porções e qual o peso delas foi apreendido em cada um dos endereços, sendo possível verificar, apenas, que o montante apreendido foi de 16,8g [dezesseis gramas e oito decigramas] de cocaína e 43 [quarenta e três] porções de maconha, totalizando 1.346,6kg [um quilo, trezentos e quarenta e seis gramas, seis decigramas].
Das declarações prestadas pelos policiais militares, é possível extrair que 9 [nove] delas foram apreendidas com DANIEL e FERNANDA, outras 16 [dezesseis] com DAVI e ALESSANDRA e as remanescentes [dezoito] com MARCOS VINÍCIUS e TAINARA.
A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está assim fundamentada:
“[...] quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos flagranteados, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
19. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico
protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva.
20. Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
21. Outrossim, em que pese as determinações de isolamento social e quarentena dadas pelas Autoridades Pública, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo suas atividades, comércio ilícito que está a todo vapor, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.
22. Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
[...]
26. Do mesmo modo, na casa de Daniel e Fernanda foram também conduzidos presos Vitor Ridek Marques da Silva e Amilton dos Santos Rodrigues, os quais foram liberados pela Autoridade Policial, todavia, narraram que estavam na residência de Daniel fazendo uso de drogas, embora neguem que tenha adquirido droga daquele, os fatos narrados indicam a realização de comercialização pelo autuado Daniel e sua convivente Fernanda Martins Leite.
27. Ademais disto, nota-se que na casa de Marcos Vinicius Xavier Ramos e Tainara de Oliveira Almeida foi encontrada quantidade considerável de droga, e ainda balança de precisão, bem como dinheiro e droga do tipo LSD, já que havia conexão com os relatos de Davi Romano, que afirmou que teria feito troca da LSD apreendida em sua casa com Marcos Vinicius, sendo que na casa deste foi encontrada do mesmo tipo de droga.
28. Se isso não bastasse, é bom ressaltar que o autuado o flagranteado Marcos Vinícius é voltado a prática de crime dessa natureza, além de já ter passagens muitos recentes pela prática de tráfico de drogas nesta Comarca de Alta Floresta/MT (Cód. 182678), ou seja, trata-se de pessoa entregue à prática reiterada de delitos, com o que fica demonstrada de forma concreta a periculosidade do agente Marcos Vinícius. Do mesmo modo, o autuado Daniel Camilo Ferreira tem em seu desfavor IP em tramitação cód. 169586, nesta comarca, pela suposta prática do crime de furto. Portanto, tais fatos indicam a probabilidade concreta de reiteração delitiva dos autuados.
29. Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
30. Assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores.
[...]
32. Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os autuados voltem a delinquir ou até
mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.
33. Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal,
notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.
34. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.
35. Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP.
36. Outrossim, vale lembrar que enquanto estamos todos nós em isolamento social, até mesmo em razão das determinações deste Tribunal de Justiça que determinou obrigatoriamente o regime de teletrabalho, a criminalidade potencializa a cada dia mais, já que os criminosos descumprem as determinações de restrições sanitárias e quarentena. Portanto, a prisão preventiva deve ser decretada. [...]”
Não desconheço a gravidade do crime de tráfico, e os males que tais substâncias causam à sociedade. Contudo, tais fundamentos são parte do conceito da gravidade abstrata do delito, inidôneos para fundamentar a segregação cautelar.
Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.
De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “garantia da ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma medida de segurança.
A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.
De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.
Na imposição da medida deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.
Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” [Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].
Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.
Este é o ensino de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” [Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].
A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:
[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP. Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
A despeito da gravidade da conduta imputada à paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.
Pelo contrário.
Segundo se depreende dos autos, a paciente não ostenta nenhum registro criminal anterior, aliado ao fato de que possui duas filhas, menores de idade [doze e quinze anos].
Não há, no atual estágio processual, indícios de que o paciente esteja envolvido na prática de outras infrações penais, em especial que faz da mercancia ilícita o seu meio de sobrevivência.
De mais a mais, inexiste nos autos qualquer evidência concreta de que ela pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.
Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada neste caso específico – a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a liberdade de ALESSANDRA implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte.
Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”. (STJ, HC n. 243.217/PE, 5a Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013) (destaquei).
Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar almejada, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
c) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente ALESSANDRA DE JESUS MORAIS PACHECO, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo singular autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual da paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.